Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. NORMAS DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. REGRA DO ART. 63, § 3o. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de empreitada firmado entre duas pessoas jurídicas, as partes não se enquadram no conceito de consumidor e prestador de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, consequentemente, não se sujeita às normas consumeristas.
2. Considera-se abusiva a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes quando não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência. Logo, o preceituado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", não pode ser invocado para amparar a escolha aleatória e injustificada do foro quando visa atender tão somente a conveniência das partes.
3. A regra do §3o do art. 63 do CPC permite ao Magistrado de ofício, antes da citação, declarar a invalidade da cláusula de eleição de foro abusiva e determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, situação em que se enquadra a presente causa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.